Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO VENCEDOR AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA O VENCIDO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juízo de origem acolheu a impugnação de existência de erro material, reconhecendo a inexistência de título judicial em favor do exequente, ao passo que decretou a extinção do cumprimento de sentença, com apoio no art. 513, c/c art. 783 e art. 803, I, todos do CPC.
2.Contudo, não cabe falar em mera inexatidão material a ser corrigida na forma do art. 494, inc. I, do CPC, e sim em flagrante contradição interna na sentença, que devia ser dirimida nos termos do inc. II do mesmo art. 494, assim como em consonância ao art. 1.022 do CPC. Omitindo-se os embargos de declaração, não é possível alterar a sentença transitada em julgado, sem que antes seja rescindida a decisão de mérito, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se tal possibilidade de alteração quando a retificação resultar em modificação do conteúdo decisório.
4. Recurso Provido. Sentença cassada.Unânime.